Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738709-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DE LIMA MACHADO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ROSK SOFTWARE LTDA - ME, LEAL COBRANCAS DE TITULOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por William de Lima Machado contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por dano moral proposta em desfavor do Banco Pan S.A., Rock Software Ltda – ME e Leal Cobranças de Títulos Ltda., em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência voltada à determinação, ao primeiro requerido, de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e, ao segundo e terceiro requeridos, de cessação das cobranças indevidas, sob pena de multa. Segundo o magistrado, não ficou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito do autor, uma vez que não há como fazer prova negativa da contratação, fazendo-se necessária a oportunização do contraditório e da ampla defesa para exame da questão (ID 109325811, confirmada ao ID 109692897). Em suas razões recursais, alega o agravante que em outubro de 2020 passou a ser alvo de diversas cobranças, via telefone, por parte da terceira agravada, a qual informou débito do autor no montante de R$ 75.000,00, originário de contrato de cartão de crédito, supostamente firmado com o primeiro agravante no ano de 2016. Narra, também, que a segunda agravada enviou mais de 60 mensagens ao celular do agravante – SMS – cobrando referida dívida. Afirma que desconhece tal débito, que nunca recebeu/utilizou qualquer cartão de crédito enviado pelo Banco agravado. Assevera que jamais teve seu nome negativado, que é repórter em empresa jornalística e proprietário de uma empresa de publicidade, aberta em 16/04/2014. Explana que, em razão da crise financeira enfrentada devido à pandemia do COVID-19, buscou, junto a algumas instituições de crédito, capital de giro para sustentar a sua pessoa jurídica durante a crise. No entanto, afirma que em todas elas lhe foi negado, tendo em vista a inscrição do seu nome nos cadastros da Serasa. Salienta que o Banco agravado inseriu o seu nome no órgão de proteção ao crédito no dia 13/05/2017, por débito no valor de R$ 5.159,00, oriundo do contrato número 5140861419818005. Defende a presença da probabilidade do direito, pois anexou aos autos seu comprovante de endereço acompanhando de reclamação (documento anexo) junto ao sítio da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), onde se vê de forma clara que o endereço onde o agravante reside e para onde o Banco agravado alega haver enviado o mencionado cartão de crédito não guardam qualquer correspondência. Desse modo, sustenta que não haveria como o agravante ter recebido o mencionado produto bancário, desbloqueá-lo e usá-lo. Acrescenta que a manutenção do seu nome nos bancos de dados da Serasa está lhe causando sérios prejuízos econômicos, principalmente na condição de proprietário de empresa jurídica de pequeno porte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos em que pleiteada em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo regular (IDs 31217855 e 31217856). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega o agravante, como relatado, que a probabilidade do direito se faz presente, pois, na resposta à reclamação registrada na Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), o Banco agravado informa endereço diverso para o qual teria enviado o cartão de crédito, de modo que não teria como ter recebido, desbloqueado e utilizado o referido cartão. No entanto, o endereço informado pelo Banco, qual seja, “QD QC 15 RUA G, 02, JARDINS MANGUEIRAL. BRASILIA – DF” (ID 109175907 – p. 2) é quase idêntico àquele indicado pelo agravante, como seu endereço, na petição inicial, senão, confira-se: “QC 15 - RUA G 02, APARTAMENTO 02, Condomínio Jardins dos ipês - Jardim Mangueiral”. Destarte, a divergência de endereços ora apontada não se mostra clara o suficiente à constatação, em sede liminar, da alegada ocorrência de fraude na contratação de cartão de crédito. Impõe-se, pois, aguardar o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, quando, então, o magistrado a quo poderá melhor apreciar a tutela reclamada, mormente porque impossível ao autor a realização de prova negativa da contratação, como bem exposto na decisão impugnada. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se os elementos probatórios dos autos se revelam insuficientes para comprovar a alegada fraude na celebração do contrato de financiamento com garantia fiduciária, não se reputa presente o requisito probabilidade do direito, a revelar o acerto do Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência requerida, consubstanciada no bloqueio do veículo junto à autarquia de trânsito e à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, na suspensão da exigibilidade dos débitos e na não inscrição dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Diante da necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia em análise, deve a questão ser analisada detidamente pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1167727, 07009997620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência antecipatória de mérito pressupõe a existência concomitante de satisfatórios elementos de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1153674, 07177758820188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Diante do exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora